Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado na ação coletiva com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO. Adoto, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 43495797): “Trata-se de Ac ao Coletiva proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO BANCARIOS DE TAUBATE E REGIAO, em substituic ao aos ex bancarios pertencentes ao sindicato autor contra a ECONOMUS – Instituto de Seguridade Social. Esclarece o autor que a segunda requerida e uma Entidade Fechada de Previde ncia Complementar exclusiva para os funcionarios do Banco do Brasil provenientes do Banco Nossa Caixa e para funcionarios do proprio Economus. Diz que, alem da aposentadoria complementar, a segunda requerida concede emprestimos aos seus participantes a juros baixos e administra a assiste ncia medico-hospitalar mantida pelo Banco do Brasil. Esclarece que os empregados ativos do Banco do Brasil e egressos do Banco Nossa Caixa, bem como seus dependentes, sao beneficiarios do Plano de Saude Economus Plus I e II, contribuindo com 1,5% do salario e o restante, se necessario para a manutenc ao do plano, e custeado pelo Banco do Brasil, o que atualmente vem correspondendo a um percentual de 11,5%. Assevera que, quando aposentavam e tinham seus contratos de trabalho rescindidos, os trabalhadores e seus dependentes eram migrados ao Plano Economus FEAS e seus agregados ao Plano Economus Familia e essa mudanca nao causava prejuizo aos usuarios, em razao da semelhanca dos planos ao Plano Economus Plus, que mantinham quando na ativa. Entretanto, relata que, no final de 2020, as requeridas fecharam o ingresso para novas adesoes ao Plano Economus FEAS, o que resultou na migracao dos aposentados, seus dependentes e agregados para o Plano Economus Familia, cujos valores sao superiores aos de mercado. Pretende, com a presente acao, utilizar-se da faculdade prevista no art. 31 da Lei 9.656/98 para que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa e que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil sejam reincluidos ou mantidos no plano de saude Economus Plus, passando a contribuir com sua cota parte (1,5% do salario) e a cota parte patronal (aproximadamente 11%), nos termos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 9656/98. Pede tutela de urgencia nesse sentido e, no merito, a confirmacao da decisao que conceder a tutela de urgencia. Como parametro para o pagamento integral previsto no art. 30 e 31 da Lei n. 9656/98, que o custeio represente 12,15%, sendo 1,5 a cota do empregado e 11% a cota do empregador. Foram anexados documentos de ID 104299297 a 104299302. Em decisao de ID 104299334, o Juizo da 45a Vara Civel declinou da competencia em favor deste Juizo, com fundamento na prevencao. O Ministerio Publico, em parecer de ID 110813382, manifestou-se favoravelmente a concessao da tutela de urgencia., requerendo a extensao dos efeitos da decisao liminar proferida na Acao Coletiva no 0703504- 66.2021.8.07.0001 aos filiados do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancarios de Taubate e Regiao. Em decisao de ID 1115244565 , foi deferido o pedido de tutela de urgencia para acolher o parecer do Ministerio Publico e estender os efeitos da decisao proferida nos autos da Acao Coletiva no 0703504- 66.2021.8.07.0001 aos filiados do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancarios de Taubate e Regiao. No ID 113882839, a Economus tambem apresenta embargos de declaracao e anexa documentos de ID 113882843 a 113886202. Contrarrazoes do autor no ID 1150551114. A ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL apresenta contestacao no ID 115269810, pgs. 1/28. Inicialmente, esclarece que nao existe o Plano denominado FEAS e sim o NOVO FEAS, tendo a autora se equivocado em sua peca de ingresso. Diz que o plano Novo Feas foi temporariamente fechado para novas adesoes a partir 01/01/2021 em razao da necessidade de revisao do percentual de contribuicao dos beneficiarios e a estrategia de criacao de um novo plano. Sustenta a incompetencia territorial deste Juizo, pois e competente o foro dolugar onde esta a sede para a acao em que for re a pessoa jurídica, logo, a competencia seria de uma das Varas Civeis de Sao Paulo. Ressalta que outro ponto importante e o fato do autor nao ser filiado a Federacao que compoe o polo ativo da acao que tramita neste Juizo. Alega preliminar de inepcia da peticao inicial, pois nao ha coerencia entre a causa de pedir e o pedido deduzido pela Federacao, pois nao faz sentido que o pedido seja extensivel a todos os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa, independente da data de desligamento, e nao apenas aqueles cujos contratos de trabalho foram rescindidos apos 01/01/2021. Sustenta a ilegitimidade ativa do autor, pois nao ha pertinencia tematica entre o objeto da acao coletiva e os fins da insituicao que integra o polo ativo, cnforme previsao do art. 5o, inciso V, da LACP. Ademais, diz que o Sindicato deve se limitar a defender direios trabalhistas e nao direitos relacionados a planos de saude. Alega ser necessaria a comprovacao da condicao de associado de seus substituidos e a apresentacao das respectivas autorizacoes dos sindicalizados a entidade sindical para o ajuizamento da acao, o que nao foi providenciado pela entidade sindical autora. Assim sendo, por nao ter a Federacao anexado aos autos autorizacao especifica, incluindo a ata com a identificacao dos supostos sindicalizados que deliberaram a respeito, devidamente acompanhada da lista de associados representados, em violacao ao art.320 do CPC. Sustenta a inadequacao da via eleita, pois inexiste homogeneidade entre os supostos interesses ou direitos dos substituidos pela Federacao na presente demanda, visto que cada um dos beneficiarios do Economus possui uma realidade que lhe e singular. Afirma que, apos a reuniao do Conselho Deliberativo, por unanimidade, houve a decisao de reabertura do plano NOVO FEAS, de modo que atualmente os beneficiarios que atenderem aos requisitos legais e regulamentares, podem optar pela inclusao no plano NOVO FEAS apos o desligamento do Banco do Brasil. Esclarece que ja foi, inclusive, comunicado aos beneficiarios, que o NOVO FEAS foi reaberto e que os interessados podem requerer administrativamente a sua inclusao no plano assistencial, o que acarreta a perda superveniente do objeto da demanda. No merito, diz haver prejudicial de merito relativa a prescricao em relacao aos aposentados cujos contratos de trabalho foram extintos ha mais de tres anos, ou que, subsidiariamente, seja aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Codigo Civil. Faz esclarecimentos iniciais sobre o contexto em que se deu fechamento do Plano Feas para novos adesoes e alega ser inaplicavel o Codigo de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestao. Sustenta que a ANS, Agencia responsavel que regula e fiscaliza o setor, determina que, para os aposentados, as condicoes assistenciais sejam as mesmas, permitindo condicoes financeiras distintas. Assim, diz ser admissivel, juridicamente, a contratacao de plano de assistencia a saude diverso para ex-empregados, desde que sejam asseguradas as mesmas condicoes assistenciais do plano de saude dos funcionarios ativos, nos exatos termos dos arts. 30 e 31, da Lei no. 9.656/98, e do art. 13, II, da RN ANS no. 279/2011. Diz nao ser aplicavel a especie o precedente firmado pelo STJ no julgamento do Resp 1.818.478/SP, em sistema de recurso repetitivo, pois se os planos de assistencia a saude PLUS e NOVO FEAS sao equivalentes e nao ha prejuizo aos beneficiarios, e evidente que seria totalmente despropositada uma intervencao do Poder Judiciario no sentido de impor aos reus a manutencao do plano de saude aplicavel aos empregados ativos. Afirma que a forma de custeio apresentada pela autora esta equivocada, pois enquanto o beneficiario de antemao sabe sua obrigacao, o Patrocinador somente tera conhecimento da sua parcela contributiva, apos o fechamento dos atendimentos do mes, pois a sua contribuicao se da com base na utilizacao do plano e com o envio das faturas pelos prestadores de servico que fazem parte da rede credenciada. Diz que, alem do valor pertinente a rubrica “custeio operacional do patrocinador”, ainda ha a rubrica “taxa de administracao”, ambas a cargo do patrocinador, sendo variavel. Assim, caso acolhido o pedido da autora, pede que a cota do patrocinador compreenda tanto o custo operacional do patrocinador quanto a taxa de administracao, que deverao ser calculados trimestralmente e deverao incidir para o proximo trimestre. E que a cota parte do beneficiario (1,5% do salario) relativa a cota parte patronal devera incidir sobre a media dos ultimos 6 salarios recebidos pelo trabalhador na atividade. Em relacao a abrangencia temporal, diz que somente poderao ser alcancados pela decisao os beneficiarios que tiveram seus contratos rescindidos entre 01/01/2021 ate 19/03/2021. Ademais, conforme disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98, extrai-se que o beneficiario que contribuiu por periodo superior a dez anos tera direito de permanecer no plano por prazo indeterminado (caput), ao passo que aquele que contribuiu por periodo inferior a 10 (dez) anos e assegurada a manutencao no plano a razao de um ano para cada ano de contribuicao (paragrafo primeiro). Quanto a extensao territorial, pede que o juizo adote como criterio de abrangencia territorial, em caso de eventual acolhimento do pedido, a ultima lotacao antes do desligamento dos beneficiarios e que seja abrangido pelos sindicatos representados pela Federacao. Tal entendimento tambem pode ser extraido da ementa do ja mencionado repetitivo do STJ, como do art. 5o da RN ANS no 279/2011 186. Acompanham a contestacao os documentos de ID 115269811 a 115269830. Em decisao de ID 115638614, os embargos de declaracao foram rejeitados. Replica da autora no ID 118428771. No ID 119204374, a requerida informa a interposicao de agravo de instrumento contra decisao que concedeu a tutela de urgencia. Em decisao de ID 110219474, foram acolhidos embargos de declaracao manejados pela requerida Economus para esclarecimento de que a intervencao seria na modalidade de assistencia litisconsorcial e que a decisao de ID 84981413 deveria ser aplicada aos substituidos do assistente. Nao houve exito na tentativa de conciliacao entre as partes (ID 110585581). O Ministerio Publico ofertou parecer final no ID 124292388, pgs. 1/6, sustentando a competencia deste Juizo e a legitimidade do sindicato autor. No merito, pugnou pela procedencia do pedido”. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a manter, incluir ou reincluir os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil, independente da data de desligamento, que preencham as condicoes legais e regulamentares de elegibilidade, se assim optarem, no plano de saude Plus I e Plus II, inclusive seus dependentes, nos mesmos moldes dos trabalhadores ativos, devendo os beneficiarios assumir o seu pagamento integral, nos exatos termos do previsto no art. 30 e 31 da Lei 9656/98 (Lei de Planos de Saude), sob pena de fixacao de multa diaria no importe de R$ 3.000,00, ate o montante de R$900.000,00. Resolvo o merito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC”. Irresignado, o instituto de previdência interpôs apelação (ID 43495813). Na oportunidade, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com o objetivo de justificar a necessidade de concessão da liminar, ponderou que “restaram demonstrados que diversos pontos do julgado pelo D. Juizo a quo sao delicados e precisam ser melhor debatidos para evitar prejuizos a todas as partes envolvidas na acao civil publica, pois diversos fatores, tais como, prescricao, limites territoriais, valores que poderao ser cobrados dos beneficiarios do plano de saude, etc., nao foram amplamente analisados na decisao deferitoria da liminar (agravo de instrumento pendente de julgamento) e em sentenca, e necessita-se de aperfeicoamento a prestacao jurisdicional”. Preparo regular (ID 43495814). Contrarrazões ofertadas sob o ID 43495819. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Numa apreciação sumária da questão, o requisito da probabilidade de provimento do recurso encontra óbice no artigo 31 da Lei n. 9.656/1998. O dispositivo impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde equivalente, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, devendo ser resguardada a diferenciação da contribuição em razão da faixa etária, cabendo ao inativo o custeio integral. Tal situação se aplica aos aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil nos exatos termos delineados na parte dispositiva da sentença. O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em sede de Recurso Especial submetido a incidente de julgamento de recurso repetitivo, analisou a questão. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento (RESP 1818487 / SP 2019/0159691, DJe de 01/02/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO. Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA). Já o dano grave ou de difícil reparação, também não se encontra presente, pois, em caso de improcedência do pedido o apelante poderá obter dos beneficiários, pelas vias extrajudicial ou judicial, o ressarcimento por eventuais prejuízos financeiros experimentados (art. 302, CPC). Quanto à discussão da prescrição e a partir das narrativas das partes, o eventual direito de ação teria nascido no final do ano de 2020, quando houve o fechamento de novas adesões ao “Plano Economus FEAS” ou “NOVO FEARS”. Considerando a natureza da pretensão e por não se evidenciar prontamente quaisquer das hipóteses elencadas no art. 206 do Código Civil, a adoção da regra geral afastaria eventual risco de se beneficiar quem tivesse a pretensão extinta com efeitos da sentença. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbram os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste na condição de fiscal da ordem jurídica. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator